Tribunal: STF
Processo: RE 1385225
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REGRA. TEMAS: 810 – REPERCUSSÃO GERAL – E 905 – RECURSOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ARTS. 329, I E II, 534, II A IV E 535, TODOS DO CPC. PEDIDO. ESPECIFICAÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ART. 507 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA.



    1. Não devem ser conhecidos os pedidos recursais relativos à fixação dos honorários da fase de conhecimento, em vista da preclusão da matéria nesta instância recursal quando do julgamento de agravo de instrumento interposto pelos executados, o qual decidiu pela impossibilidade da cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva, devendo ser cobrados perante o Juízo da ação coletiva, em observância ao julgado proferido no IRDR n. 15. 



    2. Nas condenações judiciais da Fazenda Pública após a vigência da Lei n. 11.960/2009, referentes a servidores e empregados públicos, em regra, o IPCA-E é o índice padrão de correção monetária em razão (i) do STF ter reconhecido (DJe 18/10/2019), em sede de repercussão geral (tema 810), a inconstitucionalidade do art. 1º- F da Lei n. 9.494/97 no que tange à correção monetária pela TR (caderneta de poupança), bem como (ii) do STJ ter fixado tese no Tema 905 neste sentido e no de que os juros de mora podem ser fixados pelo índice da caderneta de poupança, nos termos destes precedentes (DJe 02/03/2018). 



    3. Os acessórios destinados a atualizar monetariamente o quantum debeatur não são matéria de ordem pública, conquanto integrem o pedido, nos termos do art. 322, § 1º, do CPC, pois em se tratando de requerimento de cumprimento de sentença ‘que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública’, são requisitos de validade da respectiva petição inicial, atrelados ao pedido e a suas especificações, de acordo com o art. 534, II a IV, do CPC, sobre os quais o juiz não pode alterar, sem assegurar o contraditório ao executado, nos termos do art. 329, I e II, c/c, art. 535, ambos deste Código. 



    4. O exequente que, após o advento do julgamento dos Temas 810 e 905, respectivamente, pelo STF e pelo STJ, apresenta cálculos destinados a municiar requerimento de cumprimento de sentença, com pedido de incidência da TR, não merece o julgamento procedente de pedido posterior de incidência do IPCA-e, pois restará aperfeiçoada a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, notadamente, quando a expedição dos requisitórios já foi determinada pelo juiz, conforme regra inserta no art. 535, § 3º, I e II, deste Código, após assegurar o contraditório ao executado.



    5. Os exequentes, ora agravantes, requereram o cumprimento de sentença, no dia 08/09/2020, com a incidência da TR, conforme se constata na petição. 5.1. Por conseguinte, verifica-se que os agravantes delimitaram os contornos da resolução do mérito do quantum debeatur com a exigência da TR, conquanto tivessem direito à correção monetária pelo IPCA-e. 5.2. Assim, constata-se a ocorrência da preclusão, ante o cotejo entre (i) a data do requerimento de cumprimento de sentença (08/09/2020); (ii) a do julgamento que rejeitou os embargos de declaração pelo STF - 03/10/2019 (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1º- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810; (iii) a do julgamento do Tema 905 pelo STJ (fixação da tese) - 22/02/2018 (DJe de 02/03/2018); e (iv) da solicitação de alteração do índice de correção monetária – 09/12/2020. 



    6. Ou seja, os exequentes requereram a alteração do pedido quase 1 (um) ano após a publicação da decisão do STF que rejeitou os embargos de declaração (DJe 18/10/2019), mantendo incólume o acórdão anteriormente proferido – inconstitucionalidade do art. 1º- F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - não modulando efeitos no Tema 810. 6.1. Assim, apesar de naquele período ainda tramitar a ação cognitiva originária, verifica-se que já era pública a decisão do STF, fato que enseja a obrigatoriedade do correto exercício do direito de ação por esta parte processual, notadamente, quando entre o dia 18/10/2019 e o do requerimento de cumprimento de sentença (08/09/2020) decorreu quase 1 (um) ano. 



    7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ratificada. Decisão agravada. Mantida” (fl. 4, e-doc. 4).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e afirma que, “tendo em vista o superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, o(a) ora recorrente, peticionou nos autos originários requerendo a correta aplicação do índice de correção monetária, o que foi, contudo, indeferido” (fl. 6, e-doc. 6). 



    Sustentam que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 7, e-doc. 6).



    Pedem “para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento em ordem a deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (fl. 10, e-doc. 6).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 1.170 DO STF. DISTINÇÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. PRECEDENTES TRANSITADOS EM JULGADOS. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO POSTERIOR. PEDIDO EXPRESSO PARA ADOÇÃO DA TR. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. PROCESSO EM FASE ADIANTADA. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO REEXAMINADO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    1. Reexame do agravo de instrumento interposto pelos Exequentes em face da decisão que não acolheu os seus declaratórios, que foram opostos contra a decisão do Juízo de origem que homologou os cálculos deles, para verificação de possível divergência entre o acórdão reapreciado e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1317982/ES - TEMA 1.170, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.



    2. O STF no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170), acórdão publicado no DJE, em 08/01/2024, fixou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’



    3. O acórdão reexaminado não afronta a tese fixada pela Corte Suprema no julgamento do TEMA 1.170, uma vez que o motivo determinante para o não provimento do agravo de instrumento foi a ocorrência da preclusão consumativa da pretensão dos Exequentes de aplicação do IPCA-E como fator de correção do débito, a partir de 30/06/2009. 



    4. Na petição inicial do cumprimento de sentença ajuizado, em 08/09/2020, data posterior ao trânsito em julgado do RE 870.947/SE - TEMA 810 do STF, ocorrido no dia 03/03/2020, os Exequentes pediram expressamente a adoção da TR como índice de correção do débito exequendo, inclusive, juntaram com a inicial planilha de cálculo empregando a TR. Posteriormente, adotando postura processual contraditória e reprovada pela ordem jurídica, VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, opuseram embargos de declaração alegando omissão na decisão, que homologou os cálculos apresentados por eles próprios, por não aplicação do IPCA-E como fator de correção, a partir de 30/06/2009.



    5. Não evidenciada divergência entre o acórdão proferido anteriormente pela 3ª Turma Cível e a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170), a ratificação do julgado reexaminado é medida que se impõe. 



    6. Decisum reexaminado. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido” (fl. 24, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024).



    5. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi resolvida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos seguintes termos em juízo de retratação:



    “Ao compulsar os autos, verifica-se com clareza solar a INEXISTÊNCIA de divergência entre o fundamento adotado por este Colegiado para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e a tese fixada pelo STF no julgamento do TEMA 1.170.



    Esclareço que o fundamento motivador do desprovimento do agravo de instrumento foi a PRECLUSÃO consumativa, inclusive, o Ministro FRANCISCO FALCÃO na decisão que NÃO CONHECEU do recurso especial interposto em face deste acordão, ora em reapreciação, destacou que os Recorrentes NÃO enfrentaram o fundamento central do acórdão impugnado que é a preclusão da pretensão vindicada pelos Recorrentes (...).



    Nota-se que efetivamente aconteceu foi que os Exequentes, no dia 08/09/2020, ajuizaram o cumprimento de sentença de origem (n. 0705990- 07.2020.8.07. 00 18 - ID 70606371 do processo principal), que foi distribuído para 2ª Vara da Fazenda Pública do DF, na petição inicial do executivo de forma EXPRESSA e DESATENTA à evolução da jurisprudência do STF (RE 870.947/SE - TEMA 810) requereram que o índice de correção do débito exequendo no período de 30/06/2009 a 31/10/2018 fosse a Taxa Referencial – TR. (...)



    Emerge dos autos que os Exequentes, ora Agravantes, após a homologação dos cálculos deles pelo Juízo, perceberam que haviam cometido um equívoco, qual seja: adoção da TR como índice de correção do crédito (direito vindicado é disponível), a partir de 30/06/2009, opuseram embargos de declaração contra a decisão que homologou os próprios cálculos deles, em nítido VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, atuação processual contraditória e reprovada pela ordem jurídica. (...)



    POSTERIORMENTE, os Exequentes, adotando postura processual contraditória, em fase adiantada do processo executivo por meio de embargos de declaração alegaram omissão na decisão homologatória dos cálculos apresentados por eles próprios, sob o argumento de não aplicação do IPCA-E na atualização do débito, conduta processual abarcada pelo fenômeno da PRECLUSÃO consumativa.



    Em suma, o motivo determinante para o desprovimento do presente agravo de instrumento é diverso da matéria tratada no RE 1317982/ES - TEMA 1.170. Pois, o acórdão em reexame afastou a pretensão dos Agravantes para aplicação do IPCA-E na correção do débito exequendo, por ocorrência da preclusão da pretensão, uma vez que o processo é um andar para frente, não podendo haver retrocesso da marcha processual para reparação de erro ou equívoco das partes, notadamente, quando o direito vindicado é disponível” (fls. 35-39, e-doc. 22).



    Na espécie vertente, como se pode verificar, a matéria em exame nos presentes autos é diversa da discutida no Tema 1.170 da repercussão geral.



    Para acolher a pretensão dos recorrentes e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.378.250-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Arresto realizado sobre recursos públicos. Ausência de contrariedade com a ADPF 405. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.451.817-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora